Tribunal: TJSP
Processo: 2197636-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual o juiz determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual o juiz determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – necessidade, entretanto, de alteração do modo de incidência – multa que se refere a obrigação de não fazer – incidência que deve se dar por ato de descumprimento e não por dia, o que representa diminuição da cominação em termos globais – valor fixado razoável e proporcional ao escopo pretendido – agravo parcialmente provido apenas para o fim de ser modificada a forma de incidência da multa – observação no sentido de que o magistrado de 1o grau poderá alterar o valor da multa, caso ela se mostre ineficaz para o fim perseguido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197636-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante BANCO PAN
S/A, é agravado JOEL FERIGATTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento parcial ao recurso, com observação, por maioria de votos. Ficou vencido o
2o Desembargador, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25561
AGRAVO DE INST. No: 2197636-76.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: ITAPIRA
JUIZ: DR. DAVID DE OLIVEIRA LUPPI
AGTE.: BANCO PAN S.A.
AGDO.: JOEL FERIGATTI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MULTA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS decisão pela qual o juiz
determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao
contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 – insurgência apenas no tocante à multa hipótese em que
se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca
carga mandamental contida na decisão judicial
necessidade,
entretanto, de alteração do modo de incidência multa que se refere a
obrigação de não fazer incidência que deve se dar por ato de
descumprimento e não por dia, o que representa diminuição da
cominação em termos globais valor fixado razoável e proporcional
ao escopo pretendido agravo parcialmente provido apenas para o fim
de ser modificada a forma de incidência da multa observação no
sentido de que o magistrado de 1o grau poderá alterar o valor da
multa, caso ela se mostre ineficaz para o fim perseguido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais
ajuizada pelo agravado contra o agravante. A insurgência refere-se à decisão (fls. 64/65)
pela qual foi deferida a tutela de urgência, para o fim de determinar que o agravante se
abstivesse de realizar novos descontos junto ao benefício previdenciário do agravado
referentes ao contrato em discussão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
O agravante alegou, em suma, que não era necessária a fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa. Não tem interface para realizar a suspensão sem a concordância do INSS,
dependendo, portanto, de providências daquele órgão. O valor fixado é excessivo e deve
ser reduzido. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão.
Em sua resposta (fls. 75/79), o agravado defendeu o acerto da
decisão recorrida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, com a
concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo
de 1o grau (fls. 70/71).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento parcial.
Por primeiro, consigne-se que o agravante se insurgiu apenas em
relação à multa cominatória, restando irrecorrida a parte da decisão que determinou que
fossem suspensos os descontos das prestações consignadas relativas ao contrato
impugnado pela agravada contrato no 326221995-3-623- PAN-AMERICANO, com
parcela no valor de R$ 19,20.
No mais, a fls. 11 o agravante demonstrou que aparentemente
cumpriu a ordem judicial exarada em 1o grau, pelo que não têm lugar as alegadas
dificuldades de atendimento da decisão na parte irrecorrida.
Assim anotado, era mesmo necessária a estipulação de multa para
o caso de descumprimento da determinação judicial.
A intrínseca carga mandamental contida na decisão deveria ser
suficiente para fazer com que o agravante providenciasse a suspensão dos descontos.
Entretanto, a experiência tem demonstrado que boa parte das determinações judiciais
dirigidas às instituições financeiras tem sido descumprida. Tal indiferença por parte dos
bancos no tocante a comandos judiciais da espécie do ora recorrido além de afrontar o
Poder Judiciário tem certamente acarretado danos graves àqueles que buscam a
proteção judicial de seu direito, pois acaba por vulnerar o postulado supraconstitucional
da dignidade da pessoa humana.
Assim é porque, no caso específico dos autos, o fato de a
instituição financeira agravante continuar a descontar quantia mensal do benefício
previdenciário do agravado, por conta de negócio jurídico cuja contratação foi negada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode obstar a satisfação de suas necessidades básicas. Era, portanto, devido à relevância
do direito em questão que se mostrava necessária a estipulação da multa.
Não se pode deixar de destacar que a multa fixada não acarretará
qualquer prejuízo ao agravante porque não incidirá se ele se limitar a cumprir a
decisão judicial. A não incidência da multa depende apenas da vontade dele. De resto,
como dito, aparentemente ele já cumpriu o comando, pelo que nãot em absolutamente
que se preocupar com a incidência da astreinte que deve ser mantida.
Não obstante, merece reparos a forma de incidência da
cominação. Em se tratando de obrigação de não fazer, a incidência nçao deve ser diária,
mas por ato de descumprimento da medida. Tal forma se mostra mais consentânea à
finalidade da multa.
Mantém-se o valor de R$ 1.000,00 fixado em 1o grau. Note-se
que como a cominação incidirá por ato de descumprimento e não por dia, a manutenção
do valor arbitrado na decisão recorrida representa diminuição do montante em termos
globais.
Tal valor se mostra razoável e proporcional ao escopo pretendido,
não implicando enriquecimento sem causa do agravado.
Em suma, pelos motivos alinhavados, a decisão recorrida deve
ser parcialmente reformada apenas para o fim de redução, em termos globais, da multa
fixada em 1o grau, com a modificação de sua forma de incidência, conforme acima
delineado.
Uma observação final. Caso a multa se mostre ineficaz para a
finalidade pretendida compelir o agravante a cumprir a determinação do Juízo , nada
impede que o i. magistrado de 1o grau altere o valor estipulado, mantida apenas a forma
de incidência.
Nesses moldes, com a observação contida no parágrafo anterior,
dá-se parcial provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.376
Agravo de Instrumento no 2197636-76.2019.8.26.0000
Comarca: Itapira
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Joel Ferigatti
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso do réu, a fim de decotar a "astreinte" diária, ao
contrário de apenas modificar a incidência para possível
ato de descumprimento.
A “astreinte” não é e não pode ser meio de
enriquecimento sem causa a um demandante em detrimento de
outro, pouco importando em quanto importa essa deformação
vedada pelo art. 884 do Código Civil e qual a capacidade
financeira do demandante sancionado.
Tenho
sido
voto
vencido,
mas
continuo
entendendo que o arbitramento indiscriminado de sanções
pecuniárias leva a situações iníquas, de risco ao
enriquecimento sem causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).
Dito isso, a sanção em favor do recorrido é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 498 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, "prima facie", a transgressão do recorrente a
cumprir o preceito judicial.
Em segundo lugar, a cominação, em princípio,
se harmoniza às figuras típicas da litigância de má-fé
descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca
seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as figuras
típicas estão no art. 80 do novo CPC.
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorrer, engendra outra solução, que é prevista no art.
77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária tem
como destinatário o Estado ou a União.
O meu voto dá provimento ao recurso e decota
a multa, ressalvando a multa tarifada do art. 77, § 2o, do
novo CPC em caso de descumprimento de preceito judicial
pelo réu.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1281180F
5
7
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1284A0E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197636-76.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.